Tribunal: TJDFT
Processo: 0755976-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0755976-57.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENYS SOARES DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA SILVA RECORRIDO: MARIA DA GLORIA SILVA, DENYS SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que ambas as partes recorreram e requereram os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, os documentos juntados pela requerida não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a parte requerida/recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito